Tribunal: TJES
Processo: 5002169-77.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002169-77.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: EMILIANE ESTELITA PRATA e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO Nº 5002169-77.2023.8.08.0030

EMBARGANTE: GOL LINHAS AÉREAS S.A e EMILIANE ESTELITA PRATA

EMBARGADO: EMILIANE ESTELITA PRATA E MICAEL BARREIRA CHAGAS CUNHA

RELATORA: THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. OMISSÃO RECONHECIDA REFERENTE À CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMBARGO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO / VOTO

Cuidam-se de Embargos de Declaração opostos pela parte autora e pela parte requerida, em face do Acórdão (ID 6831740), que conheceu do Recurso Inominado interposto pelo requerido, reformando a sentença para minorar os danos morais.

Em suas razões (IDs. 6832505 e 6892529), ambas Embargantes alega que o acórdão incorre em omissão, por não ter esclarecido se seriam R$ 5.000,00 para cada cada autor ou o total da condenação.

Conforme certidão de ID. 7296443, não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório. Passo a decidir.

Pois bem. Tendo em vista que os embargos de declaração opostos possuem pedidos idênticos, passo a análise de ambos de maneira integrada

Inicialmente, mister destacar que os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1022, do CPC/2015, ou seja, para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado, conforme também preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei nº 13.105/2015.

Nesse sentido, cabe salientar que o manejo dos embargos de declaração deve ser realizado conjuntamente com razões que demonstrem a possível ocorrência das situações previstas no art. 1022 do CPC/15, ou seja, com o objetivo de esclarecer obscuridade, eliminar contradição existente no próprio acórdão, suprir omissão ou corrigir erro material.

In casu,
verifico que merecem acolhimento os embargos opostos, pois, de fato, o acórdão foi omisso em relação à delimitação da condenação.

Assim, reformo o Acórdão objurgado nos seguintes termos:

Onde se lê:

Eminente Relator, apresento divergência quanto ao voto proferido, no que concerne à manutenção do valor arbitrado a título de indenização por danos morais. Isto porque, entendo que o valor de R$ 10.000,00 é exorbitante, sendo o caso de modificação, conforme previsão do Enunciado 32 das Turmas Recursais. Assim, considerando toda a situação vivenciada pela autora, entendo pela minoração para o valor de R$ 5.000,00, adequado face às peculiaridades do caso concreto, atendendo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem causar à recorrida enriquecimento ilícito. Portanto, dou parcial provimento ao recurso, reformando a sentença, apenas para minorar o quantum indenizatório para o patamar de R$ 5.000,00. Sem custas e honorários, ante o parcial provimento do recurso.

Leia-se:

Eminente Relator, apresento divergência quanto ao voto proferido, no que concerne à manutenção do valor arbitrado a título de indenização por danos morais. Isto porque, entendo que o valor de R$ 10.000,00 é exorbitante, sendo o caso de modificação, conforme previsão do Enunciado 32 das Turmas Recursais. Assim, considerando toda a situação vivenciada pelos autores, entendo pela minoração para o valor de
R$ 5.000,00 para cada autor
, adequado face às peculiaridades do caso concreto, atendendo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem causar à recorrida enriquecimento ilícito. Portanto, dou parcial provimento ao recurso, reformando a sentença, apenas para minorar o quantum indenizatório para o patamar de
R$ 5.000,00 para cada autor
. Sem custas e honorários, ante o parcial provimento do recurso.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração em apreço e
DOU-LHES PROVIMENTO
, para retificar a decisão embargada em sua fundamentação, ressalvando, tão somente a correção acima descrita.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)